Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão do apelo aviado pela autora para julgamento em sessão virtual, estando o recurso pautado para votação virtual que se inicia no dia de hoje, 30/09/2020, com proclamação do resultado no dia 07/10/2020[1]. Diante dessa realidade, almejando a apelante – Transportadora Nova União Ltda. – se valer da faculdade de, através de seu patrono, sustentar oralmente suas razões, o que é incompatível com o julgamento virtual, acolho o pleito que formulara[2], determinando a retirada do apelo da pauta virtual em que está inserido e imediata inclusão em pauta para julgamento presencial. Destarte, conquanto a manifestação em sentido contrário por parte da apelada[3], a irresignação apresentada não procede, haja vista que o processo atualmente se encontra em pauta virtual e, nos termos do art. 4o, inciso V, § 1o, da Portaria GPR 1029 de 2018, deste egrégio Tribunal, as solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT, ou seja, o procedimento fora prontamente atendido pela apelante, pois apresentara pedido de sustentação oral antes da abertura da sessão no qual o processo estava inserido. Consumadas as diligências, aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19223772 [2] - ID 20117558 [3] - ID 20146849